Tribunal: TJBA
Processo: 0115076-11.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0115076-11.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: H Magalhaes da Silva Montana Veiculos Advogado(s): RICARDO DOS SANTOS MORAES, JACQUELINE MARTINS ANDRADE MORAES, ANA VALERIA ARAUJO DA SILVA, CAMILA ANDRADE MORAES APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. VISTORIA E REGISTRO DE VEÍCULO CLONADO PELO DETRAN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do DETRAN/BA, em razão da aprovação, em duas vistorias distintas, de veículo posteriormente descoberto como clonado, gerando prejuízos ao autor que teve que ressarcir a compradora mediante entrega de outro veículo e pagamento em espécie. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização, considerando que o veículo não foi registrado em seu nome; (ii) saber se o DETRAN pode ser responsabilizado pelos danos decorrentes da aprovação de veículo clonado em vistorias administrativas. III. Razões de decidir 3. A empresa autora possui legitimidade ativa, pois, embora o veículo não tenha sido registrado em seu nome, comprovou a aquisição e revenda do bem, tendo arcado com os prejuízos decorrentes da descoberta da clonagem. 4. A responsabilidade civil do Estado e suas autarquias é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, sendo necessária apenas a comprovação do dano e do nexo causal. 5. O DETRAN tem o poder-dever de realizar vistorias e registros de veículos automotores, conforme art. 21, XIV do CTB, com a finalidade de verificar a regularidade do veículo e evitar fraudes. 6. A aprovação do veículo clonado em duas vistorias sucessivas, com emissão dos respectivos certificados de registro, criou aparência de regularidade que induziu a erro tanto a empresa autora quanto a posterior adquirente. 7. A insuficiência de meios técnicos para identificar adulterações nas vistorias de rotina não afasta a responsabilidade do órgão. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para condenar o DETRAN ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 35.500,00 e danos morais no valor de R$ 10.000,00. Tese de julgamento: "1. O DETRAN responde objetivamente pelos danos causados ao particular em razão da aprovação de veículo clonado em vistoria administrativa. 2. A insuficiência de meios técnicos para identificação de adulterações em vistorias de rotina não afasta a responsabilidade do órgão de trânsito." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 21, XIV. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - APL: 01535288520198190001; TJ-RJ - APL: 03067069320158190001; TJ-MG - AC: 10362140037825001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0115076-11.2010.8.05.0001, sendo Apelante H Magalhães da Silva Montana Veículos e Apelados o Departamento Estadual De Transito – DETRAN e o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator